Tribunal: TJMT
Processo: 1023594-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023594-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS - CPF: 277.640.258-95 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), ANA CLARA DE OLIVEIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 024.233.931-05 (AGRAVADO), HONORINA GONCALVES XAVIER - CPF: 318.082.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. LIMITES DA APÓLICE. LAUDO CONTÁBIL OFICIAL ATESTANDO SALDO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATÉ O ESGOTAMENTO DO LIMITE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros de Auto e Previdência S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória por acidente de trânsito com vítima fatal, determinou o prosseguimento da execução, inclusive com possibilidade de constrição patrimonial, rejeitando alegação de exaurimento da apólice.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da execução e a vedação de atos constritivos com base na alegação de que o valor da cobertura securitária já teria sido integralmente utilizado com pagamentos feitos a outras vítimas do mesmo evento danoso, bem como se a obrigação de pagar pensão mensal excederia os limites contratuais da apólice.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ firma o entendimento de que a obrigação da seguradora limita-se aos valores estipulados na apólice contratada (CC/2002, art. 757), sendo ilícita a exigência de pagamento além do contratado.

4.

O laudo contábil judicial atestou saldo remanescente de R$ 882.253,02 na apólice securitária, desconsiderando alegações genéricas de outros pagamentos sem comprovação técnica.

5.

O ônus da prova do exaurimento da apólice incumbe à seguradora (CPC, art. 373, II), exigindo demonstração individualizada dos pagamentos realizados a terceiros com comprovação documental, o que não ocorreu no caso.

6.

A pensão mensal fixada judicialmente em favor da filha da vítima deve ser adimplida até o esgotamento do limite de cobertura para danos materiais, conforme título judicial exequível e dentro dos parâmetros contratuais.

7.

A possibilidade de constrição patrimonial proporcional ao saldo da apólice não configura ilegalidade ou excesso, estando em conformidade com o art. 533 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora responde até o limite da apólice contratado, sendo incabível o pagamento de valores que o extrapolem. 2. Cabe à seguradora comprovar o exaurimento da cobertura securitária, mediante prova documental idônea. 3. A obrigação de pagar pensão mensal no cumprimento de sentença limita-se ao montante reservado para danos materiais e persiste até o esgotamento do valor segurado. 4. Admite-se a constrição patrimonial proporcional ao saldo da apólice, desde que respeitados os parâmetros do título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A em face decisão proferida pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0002573-95.2006.8.11.0041 - Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Perdas e Danos Causado em Decorrência de Acidente de Trânsito – proposta por ANA CLARA DE OLIVEIRA GONCALVES XAVIER - rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., homologando os cálculos elaborados pela contadoria judicial de id. 157152474, determinando a intimação da seguradora para efetuar o depósito da quantia apurada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de comunicação à seguradora da apólice ofertada para a satisfação da obrigação.

A controvérsia tem origem em ação indenizatória por danos materiais, morais e pensão mensal, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 10/05/2005, que resultou na morte da genitora da exequente, ora agravada, Ana Clara de Oliveira Gonçalves Xavier.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade das rés Sinal Verde Service Ltda. e Transbalan Transporte Rodoviário Ltda., condenando-as ao pagamento de: i) R$ 80.000,00 a título de danos morais; ii) R$ 7.665,97 a título de danos materiais (bens da vítima e despesas com funeral); iii)pensão mensal no valor de 9,64 salários mínimos até que a autora completasse 25 anos, acrescida de 13º salário e férias.

Além disso, reconheceu-se a responsabilidade da seguradora litisdenunciada, Itaú Seguros, nos limites da apólice contratada, conforme previsão expressa na sentença quanto à responsabilidade securitária por danos corporais e materiais.

Em fase de cumprimento de sentença, a parte exequente requereu a execução do valor de R$ 2.126.244,38.

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: i) excesso de execução, sustentando que o valor pretendido extrapola o limite da apólice contratada; ii) que não sustentou o esgotamento da apólice, mas apenas o limite de sua responsabilidade contratual, já tendo efetuado o pagamento da quantia incontroversa de R$ 278.861,92, depositada nos autos em 11/10/2019; iii) que os valores já pagos deveriam ser deduzidos do montante executado; iv) que apresentou documentos comprobatórios das indenizações pagas a terceiros afetados pelo mesmo sinistro, de modo a demonstrar a correta dedução dos valores dentro do limite das coberturas securitárias (danos corporais e materiais a terceiros), conforme apólice.

A impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que “a simples apresentação de documentos de quitação, sem qualquer vínculo demonstrado entre os beneficiários e os danos gerados pelo acidente em questão, não constitui prova suficiente para justificar a alegação de exaurimento da apólice.”

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que a parte pretendia rediscutir matéria já decidida, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada, incorre em erro de fato e de direito, pois não houve alegação de exaurimento da apólice, mas sim de excesso de execução frente ao limite da cobertura contratual.

Ainda, que ignora os comprovantes de pagamento apresentados, bem como os cálculos elaborados por contador contratado, que apontam saldo remanescente de apenas R$ 1.488,10 para danos corporais e R$ 277.373,82 para danos materiais, restando esgotada a cobertura contratada para parte relevante da obrigação.

A Agravante, sustenta que o

valor executado (R$ 2.126.244,38) é superior ao valor apurado pela própria contadoria judicial, que aponta saldo de R$ 882.253,02 em maio de 2024, reforçando o alegado excesso.

Afirma que o indeferimento da impugnação obriga a seguradora a pagar valor superior ao limite da apólice, o que afronta os artigos 757, 760 e 776 do Código Civil e, que o prosseguimento da execução sem o efeito suspensivo poderá causar grave dano financeiro, com risco de penhora de contas bancárias e bloqueios, dificultando eventual restituição em caso de reforma da decisão.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se ao menos parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros de Auto e Previdência S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Ana Clara de Oliveira Gonçalves, em ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal.

A decisão agravada determinou a continuidade da execução contra a seguradora, inclusive com possibilidade de constrição de valores para assegurar o pagamento da pensão mensal fixada judicialmente, rejeitando a alegação de exaurimento da apólice securitária.

A agravante sustenta, em síntese, que: i) os valores fixados na sentença ultrapassariam os limites da apólice contratada; (ii) teria havido pagamento a outras vítimas do mesmo acidente, o que teria levado ao esgotamento da cobertura securitária; (iii) o cumprimento de sentença estaria se dando de forma irregular e excessiva; e (iv) a obrigação de garantir pensão mensal excederia os limites do contrato, razão pela qual pugna pela suspensão da ordem de constrição patrimonial, ao menos até que seja reconhecido judicialmente o alcance do limite da apólice.

Passo à fundamentação.

A responsabilidade da seguradora está diretamente vinculada à cobertura prevista no contrato, nos termos do artigo 757 do Código Civil. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a obrigação da seguradora é limitada ao valor segurado:

“A indenização securitária limita-se ao valor da apólice, sendo irrelevante que o dano sofrido pela vítima seja superior.” (STJ – AgRg no AgRg no REsp 1.257.207/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)

No caso dos autos, a apólice contratada previa cobertura nos seguintes termos: R$ 500.000,00 para danos materiais (onde se insere a pensão mensal); R$ 500.000,00 para danos morais; Total de R$ 1.000.000,00 por evento.

Essa delimitação foi reconhecida na sentença e confirmada pelo acórdão proferido por esta Corte, estando o título executivo judicial plenamente consolidado nesse aspecto.

Portanto, a seguradora não pode ser compelida a pagar valores superiores ao limite estabelecido contratualmente, sob pena de afronta à segurança jurídica, à legalidade contratual e à jurisprudência pacificada.

O argumento central da agravante — de que a cobertura já teria sido integralmente utilizada em outros pagamentos decorrentes do mesmo acidente — não encontra respaldo nas provas dos autos.

Conforme consignado na decisão agravada e nos documentos analisados, a seguradora não logrou êxito em comprovar o alegado exaurimento da apólice.

Ao revés, o laudo contábil oficial, elaborado pela contadoria judicial em 24/05/2024, atestou expressamente que:

“Remanesce ainda um SALDO da apólice no valor de R$ 882.253,02 (oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos).”

Este cálculo observou: i) a atualização da apólice desde a contratação, conforme determinado judicialmente; ii) a dedução dos valores pagos pela seguradora exclusivamente neste processo, de modo que eventual compensação por indenizações pagas em favor de terceiros (vítimas de outros processos) não foi demonstrada documentalmente.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, competia à agravante comprovar o fato impeditivo ou extintivo do direito do credor — no caso, o suposto exaurimento do limite securitário —, ônus do qual não se desincumbiu.

A apresentação de petições genéricas ou alegações de pagamentos em outras ações não é suficiente. Seria necessário a juntada da apólice integral e atualizada, demonstração clara e individualizada de todos os pagamentos feitos em favor de vítimas do mesmo evento danoso, planilha demonstrativa dos valores atualizados, cotejando o montante da cobertura com o total efetivamente quitado e, preferencialmente, com subsídio de parecer técnico ou laudo contábil idôneo.

Não havendo essa comprovação — e existindo laudo judicial indicando saldo superior a R$ 800 mil —, correta está a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

A fixação da pensão mensal em favor da autora (filha da vítima) se deu nos termos da sentença e do acórdão, limitada ao valor da apólice para danos materiais.

Importante destacar que, embora a pensão consista em prestação de trato sucessivo, a obrigação da seguradora não se projeta indefinidamente no tempo, mas sim até o esgotamento do limite contratual.

Assim, é perfeitamente possível — e até esperável — que a seguradora vá pagando a pensão mensal até que o limite da cobertura seja atingido, momento em que sua responsabilidade se encerra.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na exigência de cumprimento da obrigação, tampouco abuso na possibilidade de constrição patrimonial proporcional ao saldo da apólice, desde que haja saldo remanescente e os valores executados respeitem os parâmetros definidos na sentença.

É verdadeiro que, tratando-se de evento com múltiplas vítimas, o valor da apólice deve ser rateado entre todos os credores, segundo a ordem e o quantum de seus créditos.

Entretanto, enquanto não houver prova cabal de que o montante segurado já se esgotou com pagamentos comprovados a terceiros, não se pode presumir o exaurimento, nem obstar o direito da parte exequente ao recebimento dos valores que lhe foram reconhecidos judicialmente.

Diante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que determinou o prosseguimento da execução contra a seguradora até o limite da cobertura contratual, com possibilidade de constrição patrimonial proporcional e constituição de capital, nos moldes do art. 533 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026